Tribunal: STF
Processo: AI 536409
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inexistência de interesse recursal. Inovação de fundamentos. Impossibilidade.



    1. A ausência de comprovação de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal.



    2. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos.



    3. Agravo regimental não provido.